Tribunal: TJPA
Processo: 0019031-62.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019031-62.2017.8.14.0028

APELANTE: RONIVON OLIVEIRA DE SOUZA, SUIANE MATOS SOUSA

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0019031-62.2017.8.14.0028

Apelante:
RONIVON OLIVEIRA DE SOUZA

Apelado: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A

Procuradora de Justiça: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Ação anulatória de acordo extrajudicial. Alegação de vício de consentimento por coação. Instituição de servidão administrativa para instalação de torres de transmissão de energia. Ônus da prova. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por particular em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação ou revisão de acordo extrajudicial firmado com empresa transmissora de energia, sob o fundamento de vício de consentimento decorrente de coação. A sentença recorrida considerou ausente a comprovação de qualquer ilicitude no ato negocial, e indeferiu a pretensão de majoração da indenização paga pela instituição de servidão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve vício de consentimento (coação) na celebração do acordo extrajudicial que fundamentaria sua anulação;

(ii) a indenização paga foi inferior ao valor efetivo da perda patrimonial experimentada pela autora, o que justificaria eventual revisão do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou comprovado nos autos qualquer elemento concreto de coação ou vício de vontade. O autor não apresentou documentos comprobatórios e tampouco testemunhas que confirmassem a prática de ameaça.

4. As declarações da informante arrolada pela parte autora limitaram-se a reproduzir informações repassadas pelo próprio demandante, sem confirmação presencial dos fatos alegados.

5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, é da parte autora, que não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

6. A existência do acordo e a ausência de vício de consentimento foram corroboradas por documentação e por precedentes jurisprudenciais que tratam de casos análogos envolvendo a mesma empresa e servidões administrativas similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“A anulação de acordo extrajudicial firmado no contexto de instituição de servidão administrativa exige prova robusta da ocorrência de vício de consentimento, não bastando alegações genéricas de coação.”

“Compete à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 145; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0802365-51.2019.8.14.0005; TJPA, AC nº 0016286-18.2016.8.14.0005.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONIVON OLIVEIRA DE SOUZA em desfavor de BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Anulação de Acordo Firmado Vício de Consentimento - Dolo nº 0019031-62.2017.8.14.0028.

Sobreveio sentença (ID Num. 6198898) julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Assim sendo, com esteio no art. 145 do Código Civil e do art. 373, I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, com isso, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razo da gratuidade de justiça deferida.”

Inconformado o autor, interpôs recurso de apelação (ID Num. 6198900), aduzindo que a sentença merece reforma, uma vez que para obtenção do acordo extrajudicial celebrado com a Belo Monte Transmissora, a mesma utilizou de práticas coercitivas para fechar o negócio, merecendo assim, ser anulado ou ao menos revisado, para fins de determinar-se a correção do valor indenizado.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 6198905), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou com base na Recomendação nº 34 do CNMP. (ID Num. 7508120).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por objetivo a reforma do julgado, com a complementação do valor da indenização decorrente do acordo extrajudicial firmado em razão da instituição de servidão administrativa. A parte recorrente alega que a empresa apelada teria incorrido em ameaças, caracterizando vício de consentimento, para forçar a celebração do acordo e o pagamento de uma indenização inferior ao real valor do imóvel.

Como é de conhecimento geral, as servidões administrativas, instituídas com fundamento legal, impõem restrições ao uso e gozo da propriedade privada em benefício de ente público ou de seu delegado, em razão da prestação de serviço público ou da destinação do bem ao uso coletivo. Um exemplo comum, como o dos autos, é a servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.

Conforme definição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

'Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública'. (Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143)

Contudo, o critério baseado no valor total do imóvel não é o mais adequado para a fixação da indenização. O parâmetro correto é o efetivo prejuízo suportado pelo imóvel serviente, seja pela sua inutilização, seja pela desvalorização em relação à forma como era explorado antes da imposição da servidão.

No caso em análise, é importante destacar que o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de vício de consentimento apto a invalidar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, uma vez que nem mesmo suas testemunhas confirmaram as alegadas "ameaças". Vejamos:

“(...) Em que pese o argumento dos autores no sentido de que teria sido “ameaçados”, eis que 'caso não aceitassem o que estava sendo oferecido - teriam que ir buscar os seus

direitos na justiça' (fls. 03), é certo que tal não configura artifício malicioso.

Afinal, afirmar a inafastabilidade da jurisdição ou, dito de outro modo, o acesso ao judiciário, não representa o intuito de alguém induzir outrem em erro, que é a característica essencial do dolo. Quando o muito, poder-se-ia cogitar a existência de temor reverenciai, que, entretanto, não é apto para macular o consentimento (art. 153 do Código Civil - CC/02).

Ademais disso, a afirmativa de que a servidão administrativa 'seria constituída de qualquer modo' (fls. 237) também não é elemento capaz de vulnerar a manifestação de vontade dos autores, eis que a Lei atribui a este instituto jurídico a natureza de imperatividade, em razão da supremacia do interesse público face ao interesse privado, permitindo a sua instituição quer queira a parte ou não.

Daí se afirmar que, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 1 do CPC/15), e não tendo comprovado o vício de consentimento na modalidade dolo, não há que se falar em anulação do acordo e, tampouco, em suplementação do valor indenizatório.

Do exposto, resulta evidenciada a improcedência da ação, eis que o Autor não logrou êxito em comprovar o vício de consentimento na modalidade dolo que embasaria os pedidos iniciais.”

Dessa forma, apesar da alegação do apelante de que teria sido compelido a aceitar a proposta, cumpre ressaltar que lhe incumbia o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15 — encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que os autos não contêm elementos probatórios suficientes para confirmar a existência de vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.

Nesse sentido, colaciono precedentes de nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE COAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802365-51.2019.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. A PARTE NÃO POSSUÍA A PROPRIEDADE DO TERRENO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido, concernente ao pagamento do valor não pago pela aquisição do imóvel urbano pela autora, no importe de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

I- No caso, houve um acordo firmado entre as partes, que foi acolhido de forma voluntária pela apelante consignando a indenização das benfeitorias avaliadas no imóvel, mas que não possuía o domínio do imóvel em questão, e por isso, reconheceu que não teria direito a indenização do valor da terra nua avaliada na importância de R$ 11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos); , que corresponde ao objeto da indenização do pedido da inicial de forma atualizada, para o valor de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos). II-Em que pese os argumentos da apelante de que foi compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação sendo que, caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito.

III- Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a matéria. IV-Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016286-18.2016.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE REVELIA DA REQUERIDA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE PROVA PREJUÍZO E DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR JÁ PAGO. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. ÔNUS DOS REQUERENTES. EXISTÊNCIA DE ACORDO E PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. I Em que pese se verificar que de fato não houve a intervenção do Órgão Ministerial em primeiro grau, tal irregularidade constitui vício perfeitamente suprível com a intervenção da Procuradoria de Justiça na instância ad quem. II In casu, precluso está o direito dos apelantes, tanto pela manifestação de oitiva de testemunhas, quanto pela não realização da perícia técnica, pois não se manifestaram no momento adequado sobre tais questões, bem como deram causa a não realização dessas provas, seja pela não juntada do rol de testemunhas, ou seja pelo não pagamento dos honorários do perito. III Não se pode falar em revelia da requerida na presente demanda, pois o Aviso de Recebimento da intimação do recorrente foi juntado aos autos em 14/05/2002 (verso da fl. 314), e, apenas a partir de tal data poderia ser contado o prazo recursal, à luz do art. 241, inciso I, do CPC. Assim, considerando o interregno de 15 (quinze) dias previsto em lei e tendo sido protocolizada a defesa em 27/05/2002 (fl. 378), esta é totalmente tempestiva. IV A empresa apelada trouxe aos autos documentos que comprovam o pagamento de indenização aos autores da ação (2º apelantes) em razão da servidão instituída nas respectivas propriedades. Logo, para o reconhecimento do pleito dos requerentes, mister se revelar que a importância paga estava aquém do valor realmente devido, e que o já quitado era insuficiente para cobrir os prejuízos causados à propriedade serviente. Por sua vez, a prova idônea a conduzir nesse sentido seria a perícia elaborada por profissional habilitado, que não foi realizada por inércia dos demandantes. V - Impende salientar que, malgrado o argumento dos 2º apelantes de que não foi juntado comprovante do pagamento realizado a Antônio Emídio Prudente, Adonias Virginio dos Santos e Arlindo Avelino Oliveira, pode-se perceber que constam cópias dos recibos subscritos pelos retromencionados indivíduos, respectivamente em fls. 405, 392 e 408 . VI Outrossim, é incontestável que os recibos juntados no processo representam transação entabulada entre as partes para que fosse instituída a servidão de passagem, não havendo qualquer elemento probatório demonstrando que o negócio jurídico foi viciado. VII Apelações conhecidas e não providas. VIII Decisão unânime. (2010.02601875-28, 87.723, Rel. PRESIDENCIA P/ JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-05-19, publicado em 2010-05-21)

Portanto, diante da ausência de elementos que comprovem a nulidade do acordo firmado entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2026